Tribunal: TJES
Processo: 5002605-48.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002605-48.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TECHNOBRAS BRAZILIAN TECHNOLOGY IN SPICE STERILIZATION LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ITCMD. RETIFICAÇÃO DE VALOR VENAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELA JUDICIALIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta por TECHNOBRAS BRAZILIAN TECHNOLOGY IN SPICE STERILIZATION LTDA contra sentença que, embora tenha julgado parcialmente procedente o pedido de retificação do valor venal de imóvel para fins de cálculo do ITCMD, condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade, ao reconhecer que a judicialização se deu por falha atribuível à própria parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em determinar se a condenação da autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade, é juridicamente correta, apesar do êxito parcial no mérito da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A responsabilidade pelo ajuizamento da demanda é atribuída à autora, que informou equivocadamente a metragem do imóvel na declaração do ITCMD, o que levou à fixação indevida do valor venal e à incidência do tributo em patamar superior.
4.
A tentativa de resolução administrativa não foi efetiva por culpa da própria autora, que apresentou impugnação sem os documentos exigidos pelo art. 12 do RITCMD/ES e, posteriormente, protocolou nova impugnação de forma intempestiva, falhando em cumprir os requisitos formais exigidos pela norma.
5.
A administração pública, ao indeferir as impugnações administrativas com base em ausência de documentos essenciais e intempestividade, agiu em estrita observância ao princípio da legalidade, não podendo ser responsabilizada pela necessidade de judicialização.
6.
A aplicação do princípio da causalidade, em detrimento do princípio da sucumbência, é adequada nas hipóteses em que a parte, ainda que vencedora no mérito, deu causa ao ajuizamento da ação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
8.
O princípio da causalidade deve prevalecer sobre o princípio da sucumbência quando demonstrado que o ajuizamento da ação decorreu de conduta da parte autora.
9.
A falha na instrução adequada da via administrativa, com ausência de documentos exigidos e intempestividade, legitima a imposição do ônus sucumbencial à parte que deu causa à judicialização.
10.
A administração pública atua legitimamente ao indeferir impugnações administrativas que não atendem aos requisitos legais, não havendo abuso que justifique a inversão de ônus de sucumbência.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §11; Decreto nº 3.469-R/2013 (RITCMD/ES), art. 12.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC 0000107-52.2022.8.08.0009, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 17.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
Nº
5002605-48.2024.8.08.0047

APELANTE
:
TECHNOBRAS BRAZILIAN TECHNOLOGY IN SPICE STERILIZATION LTDA

APELAD
O:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto pela
TECHNOBRAS BRAZILIAN TECHNOLOGY IN SPICE STERILIZATION LTDA

em face da r. sentença do evento 11943226, por meio da qual o juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora, ora apelante, nos autos da ação ordinária ajuizada contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para “
declarar o valor do imóvel em R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais – Id. Nº 44044228), de modo que o valor do ITCMD deve ser considerando em R$64.000,00 (sessenta e quatro mil reais)
”.

Na sequência, com base no princípio da causalidade, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa até 200 (duzentos) salários-mínimos e 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa que superar 200 (duzentos) salários-mínimos.

Em suas razões recursais (evento 11943229), a apelante alega, em síntese, o equívoco na aplicação do princípio da causalidade. Afirma que sua defesa administrativa foi tempestiva e cumpriu todos os requisitos legais, e que a administração pública, ao se manter inerte e não exercer a autotutela para corrigir o erro, forçou a judicialização da questão. Pugna pela aplicação do princípio da sucumbência, com a inversão dos respectivos ônus, ou, subsidiariamente, a revisão dos honorários.

Rememoro que, na origem, a parte ora apelante ajuizou a presente demanda objetivando a retificação do valor venal de um imóvel recebido em doação do Município de São Mateus, para fins de cálculo do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD). Alegou, na oportunidade, que tentou resolver a questão administrativamente, porém sem sucesso.

Em sua defesa, o Estado do Espírito Santo argumentou que a avaliação inicial exorbitante decorreu de erro exclusivo da própria autora, que, ao preencher a declaração, informou a área do imóvel como sendo de 400.000 m2, quando o correto seria 40.000 m2.

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar o valor venal do imóvel em R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais) e o ITCMD devido em R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais). Contudo, com base no princípio da causalidade, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, por entender que ela deu causa à instauração da demanda ao inserir informação errada no sistema da Receita Estadual e ao não observar os requisitos legais para a impugnação administrativa.

Ao que se verifica, a controvérsia recursal se resume a verificar sobre quem deve recair o ônus sucumbencial. Adianto que, após a detida análise dos autos, não identifiquei razões para promover a reforma da r. sentença objurgada.

De plano, destaco que este eg. Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que "
a
condenação em honorários sucumbenciais deve observar não apenas o princípio da sucumbência, mas também o princípio da causalidade, que prevalece nos casos em que a parte vencida não deu causa à instauração da demanda
" (TJES; AC 0000107-52.2022.8.08.0009; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Publ. 17/06/2025).

Sendo assim, a despeito de ter sido a parte ora apelante vencedora no mérito da demanda, há que se reconhecer o fato de que o ajuizamento da ação só se fez necessário em razão de ter a autora informado a metragem errada do imóvel. Quanto a este ponto, destaco que, mesmo em sede recursal, a apelante não nega o equívoco na informação sobre a metragem do imóvel, se limitando a alegar que a questão apenas não se resolveu administrativamente por culpa do ente estadual.

Contudo, a alegação recursal de que teria cumprido os requisitos para a impugnação administrativa não se sustenta. A r. sentença, baseando-se na documentação acostada aos autos (eventos 11943191 e 11943192), foi clara ao apontar que as impugnações administrativas foram indeferidas porque a primeira não foi instruída com o laudo de avaliação, elemento indispensável exigido pelo Regulamento do ITCMD (RITCMD/ES), e a segunda foi apresentada de forma intempestiva.

O artigo 12 do RITCMD/ES (Decreto n.º 3.469-R/2013) é expresso ao exigir que a impugnação administrativa, para ser conhecida, deve ser formalizada por escrito e consubstanciada em laudo expedido por perito habilitado. Ao não observar tal requisito em sua primeira tentativa e ao protocolar a segunda fora do prazo legal de 15 (quinze) dias, a apelante não apenas falhou em utilizar adequadamente a via administrativa, mas também tornou inevitável o recurso ao Judiciário para corrigir um problema por ela mesma originado.

Registro que, apesar de alegar, em sede recursal, que “por ocasião da defesa administrativa foi apresentada ao ente requerido o Laudo de Avaliação confeccionado pela Comissão Avaliadora de Imóveis do Município de São Mateus”, com o fim de suprir a exigência prevista no artigo 12 do RITCMD/ES, não há nos autos documentos que amparem tal afirmação, notadamente porque a cópia do laudo referenciada pela apelante (evento 11943196), por si só, não comprova a sua apresentação junto à impugnação administrativa.

A conduta da administração pública, ao negar seguimento a impugnações que não preenchiam os pressupostos formais, deu-se em estrito cumprimento do princípio da legalidade. Não se pode, portanto, atribuir ao Fisco a responsabilidade pela judicialização da matéria.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11 do CPC, promovo a majoração dos honorários em 1% (um por cento).

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.